Tribunal: STF
Processo: ARE 1426130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Gomes de Pinho formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 30) contra acórdão (eDOC 18) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Decisão que indeferiu produção de provas. Insurgência. Ilícito praticado por empregada durante relação de trabalho no regime da CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo não conhecido com o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual.



    Sustenta, inicialmente, a violação ao art. 93, IX, da Carta de 1988 ante a negativa de acolhimento, pelo tribunal estadual, dos embargos de declaração opostos pelo recorrente com o intuito “de sanar vícios de omissão e contrariedade e, também, com o fim de prequestionar as gritantes violações presentes em dita decisão, quais sejam, aos artigos 5º, LIV e LV, 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, e a violação aos artigos 385, 442 e 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil” (eDOC 30, fl. 20).



    Assevera, ademais, a infringência ao contido no art. 114, I e VI, da Constituição por ter o acordão recorrido entendido que “a questão em debate é oriunda da relação de trabalho e decorrente desta, declarando a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento desta ação e determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho” (eDOC 30, fl. 22).



    Pontua, quanto a esse ponto, que é “evidente que o v. acórdão encontra-se equivocado, pois no presente caso a conduta manifestamente ilícita mantida pela Recorrida não guarda qualquer relação com à relação de trabalho de que trata o artigo 114, da Constituição Federal” (eDOC 30, fl. 24).



    Explica que “A presente demanda não discute o contrato de trabalho que existiu entre as partes ou sua execução, mas sim, REPARAÇÃO CIVIL, nos termos do artigo 186 do Código Civil, fruto de ato ilícito praticado pela Recorrida” (eDOC 30, fl. 25).



    Conclui restar “evidente que a competência em razão da matéria, ora debatida, deve levar em conta o DIREITO MATERIAL E MORAL discutido! Aqui, incontroverso que a RESPONSABILIDADE CIVIL e a REPARAÇÃO CIVIL são institutos do Direito CIVIL (CC, art. 186 e 927), sendo evidente a competência desta Justiça Comum” (eDOC 30, fl. 27).



    Diz, ainda, ter sido violado o art. 5º, LIV e LV, da Carta da República sob a alegação de que “teve cerceada sua defesa pelo D. Juízo de Piso, que negou a produção de prova oral (oitiva da Recorrida e de testemunhas) solicitada, o que configurou grave afronta ao seu direito constitucional de exercer em plenitude o contraditório e ampla defesa” (eDOC 30, fl. 35).



    Ao fim, requer que “o pedido contido neste Recurso Extraordinário seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, reformando, ‘in totum’, o v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para reconhecer a violação direta aos artigos 5º, LIV e LV, 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de molde a reformar integralmente o v. Acórdão recorrido para que o agravo de instrumento interposto seja analisado e julgado procedente” (eDOC 30, fl. 37).



    Em relação à arguida violação ao art. 114, I e VI, o apelo excepcional foi inadmitido; e, no que se refere à suposta violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição de 1988, o recurso teve negado o seu seguimento ante a aplicação dos Temas n. 339 e 424 da listagem da repercussão geral, conforme decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (eDOC 36), de modo que foi formalizado o agravo (eDOC 39) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso excepcional, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988), no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo recorrente.



    Registro, ademais, no que se refere à arguida infringência ao art. 5º, LIV e LV, da Carta Federal, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Ainda, especificamente em relação à tese do recorrente de ter sido cerceada sua defesa pela negativa de produção de prova oral, a Corte Suprema tem por ausente a repercussão geral da questão atinente ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional, o que impede a admissibilidade do recurso extremo nesse ponto. Essa conclusão foi externada na apreciação do Tema n. 424 (ARE 639.228) da listagem da repercussão geral, Relator o ministro Cezar Peluso, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa:



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    No mais, o colegiado de origem se baseou nos fatos e nas provas para concluir se tratar de demanda decorrente de relação de trabalho, a atrair a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, conforme se observa dos seguintes trechos do voto condutor do acordão recorrido (eDOC 18, fls. 2-3):



    O autor, registrador de imóveis, move esta ação em relação à ré, antiga funcionária do Registro de Imóveis, alegando que ela apresentou 56 protocolos de títulos inexistentes, efetuou 56 notas de devolução fictícias e endossou indevidamente 56 cheques emitidos em favor dele, transformando-os em título ao portador, o que lhe causou diversos prejuízos, os quais pede sejam reparados.



    Conforme os documentos juntados, a ré teria sido contratada pelo regime da CLT, o que enseja a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta ação.



    Determinei ao agravante se manifestar sobre qual foi o regime de contratação da ré e sobre a possível incompetência da Justiça Comum para o julgamento do presente processo.



    Ele informou que a contratação se deu pelo regime da CLT e que a Justiça Estadual tem competência para o julgamento.



    Todavia, versando a ação sobre ilícito ocorrido em razão da atuação da ré como empregada, contratada no regime da CLT, a competência para o julgamento deste processo indenizatório é da Justiça do Trabalho.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido e em contextos fronteiriços, aponto o decidido no RE 1.398.172, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.414.991, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no RE 598.654 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator